Tribunal: TRF3
Processo: 5003960-04.2025.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
124/775)

5003960-04.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003960-04.2025.4.03.6103

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LIEBHERR BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO LOESER - SP120084-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEI No 14.789/2023. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a inclusão dos créditos presumidos de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se, após a vigência da Lei no 14.789/2023, os créditos presumidos de ICMS devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados, sem violação ao princípio da colegialidade, assegurado o controle por agravo interno.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo demonstração de erro específico na decisão agravada.

O STJ firmou entendimento no EREsp 1.517.492/PR no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da proteção ao pacto federativo.

Os créditos presumidos distinguem-se dos demais benefícios fiscais de ICMS, por configurarem renúncia fiscal com ingresso patrimonial direto ao contribuinte.

A Lei no 14.789/2023, embora tenha alterado o regime das subvenções para investimento, não disciplinou especificamente os créditos presumidos de ICMS nem afastou o fundamento constitucional do precedente do STJ.

A tributação federal desses créditos implica indevida interferência na autonomia dos entes federados, em afronta ao pacto federativo.

Não se verifica inépcia da inicial quando a controvérsia jurídica independe da individualização pormenorizada dos créditos presumidos.

Mantém-se o direito à compensação do indébito, conforme parâmetros fixados na sentença, uma vez que em consonância com aqueles delineados no referido decisum.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 01/02/2018; STJ, Tema Repetitivo no 1.182; STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/06/2024; STJ, Súmula 568; TRF-3, ApelRemNec no 5008379-13.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 24/07/2025; TRF-3, ApCiv no 5014023-34.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Yoshida, j. 28/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003960-04.2025.4.03.6103

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO LOESER - SP120084-A

APELADO: LIEBHERR BRASIL LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a União alega, em sede preliminar, a necessidade de conhecimento do agravo interno para garantir o julgamento colegiado e o esgotamento das instâncias, afastando caráter protelatório do recurso.

No mérito, aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando a impossibilidade de aplicação do entendimento do STJ (EREsp 1.517.492/PR), por ter sido proferido sob legislação já revogada.

Argumenta, para tanto, que a Lei no 14.789/2023 revogou o regime anterior que permitia a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base do IRPJ e da CSLL, instituindo nova sistemática baseada em crédito fiscal, de modo que não mais existe previsão legal que autorize a exclusão pretendida.

Pleiteia, desse modo, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão agravada, conforme fundamentação.

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno (ID 359423176).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir a inclusão dos valores relativos a créditos presumidos de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.

A sentença reconheceu, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos sob tais títulos, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e aos pagos posteriormente, observando-se, em especial: a) as disposições do art. 26-A da Lei 11.457/2007, com redação dada pela Lei 13.670/18; b) a necessidade de trânsito em julgado e c) a incidência da taxa SELIC, de forma não cumulativa com outros índices de correção monetária ou juros.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais

Em suas razões de apelação, a União alega, em sede preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de que a impetrante não procedeu à individualização do crédito presumido de ICMS objeto da impetração.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, uma vez que que o crédito presumido de ICMS configura receita tributável, devendo integrar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Destaca a inexistência de fundamento legal para a exclusão após a revogação do art. 30 da Lei no 12.973/2014 e a inaplicabilidade do entendimento firmado no EREsp no 1.517.492/PR , diante das alterações legislativas promovidas pela LC no 160/2017 e pela Lei no 14.789/2023. Ressalta, dentre outros argumentos, que a manutenção da tributação combatida não enseja violação ao pacto federativo ou à imunidade recíproca, existindo, ainda, necessidade de observância da reserva de plenário para afastamento da Lei no 14.789/2023.

Por fim, aduz que o novo regime jurídico das subvenções para investimento, instituído pela Lei 14.789/2023, alinha-se às diretrizes de responsabilidade fiscal e ao padrão internacional estabelecido pela OCDE. Ao final, requer a reforma integral da sentença, declarando-se a improcedência da pretensão inicial.

Com contrarrazões de apelação, subiram os autos a este Tribunal (ID 343987935).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 344312895).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. 3a Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível no 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária no 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. 3a Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise da controvérsia recursal.

Inicialmente, observo que a preliminar de inépcia da inicial será objeto de apreciação conjunta com o mérito da controvérsia recursal.

A impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando provimento jurisdicional que reconheça seu direito líquido e certo de não ser compelida pela autoridade coatora a incluir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os créditos presumidos de ICMS, após a vigência da Lei 14.789/2023. Pugna, em consequência, pelo reconhecimento do seu direito à repetição do indébito, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Conforme se extrai da inicial, a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que tem por objeto social, dentre outros: a) a indústria, o comércio, a importação, a exportação, a locação e a operação de equipamentos de movimentação de carga, de movimentação de terra, de mineração, de produção de concreto e usinagem, bem como de partes e peças e componentes para a indústria de máquinas; b) a importação, armazenamento e comercialização de refrigeradores, bem como de suas partes e peças e c) prestação de serviços de treinamento para operação e manutenção de equipamentos de movimentação de carga, de movimentação de terra, de mineração, de produção de concreto e de usinagem fabricado e/ou comercializados pela sociedade, bem como por suas coligadas no exterior.

Na consecução de suas atividades, usufrui de créditos presumidos de ICMS outorgados pelo Estado de São Paulo, ao promover saídas internas para consumidor final, ou interestaduais, de determinados produtos, na forma prevista no art. 36, III, do RICMS/SP, in verbis:

Artigo 36 (PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA) - O estabelecimento fabricante localizado neste Estado que realizar saída interna ou interestadual de pá carregadeira de rodas (NCM 8429.51.99), escavadeira hidráulica (NCM 8429.52.19) e retroescavadeira (NCM 8429.59.00) produzidas no próprio estabelecimento poderá creditar-se de importância de forma que a carga tributária dessas saídas resulte no percentual de 5% (cinco por cento) (Convênio ICMS 190/17)

Segundo a impetrante, mesmo após a superveniência das disposições da Lei no 14.789/2023, existe o seu direito líquido e certo de excluir os créditos presumidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem que se submeta a qualquer condição.

Sobre o debate dos autos, cabe consignar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp 1.517.492, decidiu que "a concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos legais, configura, portanto, instrumento legítimo de política fiscal para materialização (da autonomia constitucionalmente conferida às unidades da Federação) consagrada pelo modelo federativo", de modo que a inclusão dos valores relativos a benefícios de ICMS na base de cálculo dos tributos federais representaria o "esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo".

Inicialmente, cumpre fazer uma distinção no que concerne ao posicionamento jurisprudencial sobre os créditos presumidos de ICMS e os outros benefícios fiscais, como isenção, diferimento e redução da base de cálculo sobre o mesmo imposto.

De acordo com o entendimento do STJ (Tema 1182), os benefícios fiscais diversos do ICMS, para serem excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, devem observar os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014).

Exceção a esse entendimento recai sobre o crédito presumido do ICMS, pois tal tipo de benefício representa renúncia à arrecadação do Estado, de modo que a tributação pela União Federal desses valores significaria "a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo", conforme ementa do EREsp 1.517.492/PR. (1a. Seção do STJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 01/02/2018).

Os demais benefícios fiscais do ICMS, como diferimento, isenção nas saídas ou redução da base de cálculo em determinadas operações da cadeia econômica, não implicam renúncia à tributação por parte do Estado, mas apenas diferimento de incidência, já que a diferença do valor não arrecadado em um primeiro momento é recuperada pelo Fisco através da incidência tributária nas operações posteriores. Isso porque o Brasil adotou o sistema de não-cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto" (tax on tax), em que o contribuinte, como regra, não calcula crédito de imposto não efetivamente recolhido na etapa anterior. Esse fenômeno é denominado pela doutrina como "efeito de recuperação", característica do regime de não-cumulatividade adotado no Brasil.

Com efeito, verifica-se que os institutos receberam tratamentos diversos, pelo fato de que os créditos presumidos representam um ingresso patrimonial direto e positivo à empresa, enquanto os demais constituem grandezas negativas, por não serem repassados de forma direta ao contribuinte, dado o efeito de recuperação por meio da incidência tributária nas operações posteriores, não implicando renúncia à tributação por parte do Estado.

Portanto, distingue-se a matéria em questão da seguinte forma: em relação aos créditos presumidos de ICMS, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, no sentido de não compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao passo que quanto aos demais benefícios fiscais deve ser observado o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014 (atualmente, art. 1o da Lei 14.789/2023), conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1182.

No caso dos autos, a controvérsia recursal refere-se à possibilidade de o crédito presumido de ICMS outorgado pelo Estado de São Paulo não compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, após a vigência da Lei 14.789/2023.

Para melhor compreensão do tema, cumpre tecer breves considerações sobre a evolução da legislação.

Inicialmente, o legislador fez uma classificação dos incentivos fiscais como subvenção para custeio e subvenção para investimento para fins de incidência do IRPJ e da CSLL.

Em linhas gerais, as subvenções para custeio são auxílios concedidos pelo Estado para o custeio geral das atividades do contribuinte, visando o financiamento de suas operações. Não estão, assim, atreladas a uma atividade específica. Em regra, compõem o lucro do contribuinte e devem ser tributadas pelo IRPJ e pela CSLL.

Por outro lado, as subvenções para investimento são auxílios destinados ao desenvolvimento de um projeto, de uma atividade econômica, de modo a atingir o interesse público do Estado. Em regra, não compõe o lucro da empresa, e não devem ser tributados, conforme antigo art. 523 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), com a redação que lhe deu o art. 30 da Lei 12.973/14, posteriormente revogado pela Lei 14.789/23.

Não obstante tais classificações, o art. 30 da Lei 10.973/14, posteriormente revogado pela Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023, que passou a disciplinar a questão, assim dispôs:

“Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1o Na hipótese do inciso I do caput , a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.” (grifos meus)

Cumpre mencionar que os §§ 4o e 5o acima reproduzidos foram introduzidos pela Lei Complementar 160/17, que também esclareceu, em seu art. 10, que tais regras se aplicam inclusive aos incentivos fiscais de ICMS concedidos sem autorização do CONFAZ, por legislação publicada até 08/08/2017, desde que atendidas as demais exigências previstas no art. 30 da Lei 12.973/14. Vejamos:

“Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.” (grifos meus)

Assim, antes da Lei Complementar 160/17, os incentivos fiscais distintos do crédito presumido de ICMS (como, por exemplo, o diferimento, a isenção ou redução da base de cálculo) eram, em regra, considerados subvenções de custeio e tributados pelo IRPJ e pela CSLL.

A Lei Complementar 160/17 ampliou o conceito de subvenções para investimento ao alterar o art. 30 da Lei 12.973/14, de modo que os incentivos fiscais de ICMS antes considerados subvenções para custeio passaram a ser considerados subvenções para investimentos.

A partir dessa lei, os incentivos e os benefícios fiscais concedidos pelos estados até 08/08/2017, inclusive sem autorização do CONFAZ, passaram a ser considerados subvenções de investimento para fins tributários, desde que devidamente contabilizados na conta de reservas de lucros pelo contribuinte.

A Lei 14.789/2023, objeto da presente controvérsia, introduziu novo regramento para a dedução fiscal dos benefícios fiscais classificados como subvenção para investimento e revogou, dentre outros, o artigo 30 da Lei 12.973/2014 (IRPJ/CSLL).

Referida lei estabeleceu a possibilidade das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real apurarem crédito fiscal de subvenção para investimento, mediante pedido de habilitação junto à Receita Federal do Brasil, desde que preenchidos determinados requisitos, dentre os quais “estejam relacionadas à implantação ou à expansão do empreendimento econômico; e sejam reconhecidas após o protocolo do pedido de habilitação da pessoa jurídica” (artigo 7o), o que, a princípio, restringiu excessivamente a possibilidade de excluir benefícios fiscais do IRPJ e da CSLL.

Contudo, a nova lei não trouxe alteração em relação ao crédito presumido do ICMS, de modo que continua aplicável o entendimento adotado pelo STJ no ERESP 1.517.492, pois se trata de posição firmada com base em fundamento constitucional (violação ao pacto federativo), que não se modifica em razão de reforma legal.

Em ouras palavras, a impossibilidade de tributação, pela União Federal, dos benefícios de crédito presumido de ICMS decorria não do incentivo fiscal previsto no art. 30 da Lei 12.973/14, agora revogado, mas da própria sistemática de repartição de competências estabelecida na Constituição Federal, além do conceito de renda.

Assim, estando a renúncia fiscal dos Estados imune à tributação de outro ente federativo, não cabe ao legislador infraconstitucional instituí-la.

Com efeito, conforme visto anteriormente, por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492-PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal e que materializam a autonomia do modelo federativo. Nesse contexto, ao considerar tal crédito como lucro, a União retira o incentivo fiscal concedido, por via indireta, de modo a interferir no pacto federativo, restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido e ofender a segurança jurídica.

A Lei 14.789/23, portanto, não modifica a natureza jurídica dos créditos presumidos de ICMS – nos termos do entendimento adotado pelo STJ – de verdadeiras renúncias fiscais dos Estados, de modo que a tributação pela União Federal de tais incentivos implicaria violação ao pacto federativo.

Dessa forma, não prospera a reforma pretendida pela União, devendo ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte impetrante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL, em relação aos créditos presumidos de ICMS, mesmo após a vigência da Lei 14.789/23.

Nesse sentido, já decidiu esse Órgão Colegiado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ERESP 1.517.492/PR. EXCLUSÃO DOS DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.789/2023. MODIFICAÇÃO NO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. APELAÇÕES DA IMPETRANTE E DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela impetrante e pela União e remessa oficial em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e reconheceu a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de exclusão de todos os tipos de benefícios fiscais de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente das restrições impostas pela legislação superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inicialmente, cumpre destacar que a edição da Lei no 14.789/2023 promoveu significativa alteração no tratamento tributário das subvenções para investimento. A referida norma revogou expressamente o art. 30 da Lei no 12.973/2014, a partir de 1o de janeiro de 2024, modificando a sistemática até então vigente, que permitia, sob determinadas condições, a exclusão dos valores das subvenções da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com o novo regramento, essas subvenções passaram a ser tributáveis, sendo autorizada, em substituição, a apuração de crédito fiscal limitado ao IRPJ e ao adicional, desde que previamente habilitado junto à Receita Federal e vinculado à efetiva implantação ou expansão do empreendimento econômico. 4. No plano jurisprudencial, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.182, consolidou o entendimento de que os benefícios fiscais de ICMS, à exceção dos créditos presumidos, somente podem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se atendidos os requisitos do art. 10 da Lei Complementar no 160/2017 e do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Para os créditos presumidos de ICMS, por sua vez, prevalece o entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR, segundo o qual tais valores não integram a base de cálculo dos tributos federais, em razão de sua natureza jurídica de subvenção para investimento e da proteção conferida pelo pacto federativo e pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. 5. Saliente-se, por oportuno, que a entrada em vigor da Lei no 14.789/2023, embora tenha revogado o art. 30 da Lei no 12.973/2014, não afeta a aplicação da tese firmada no EREsp 1.517.492/PR, quanto aos créditos presumidos de ICMS. Ressalte-se que a distinção entre estes e os demais benefícios fiscais de ICMS permanece relevante: enquanto os primeiros representam ingresso patrimonial direto e positivo à empresa, os demais (como isenções e reduções) constituem "grandezas negativas", consistindo em renúncia de receita pelo Estado sem repasse direto ao contribuinte, e, portanto, subordinam-se a regras distintas quanto à sua exclusão da base de cálculo tributável. 6. Em relação à alegação de inconstitucionalidade da nova sistemática por violação ao pacto federativo, entendo que tal insurgência não prospera. A competência tributária da União permanece incólume, sendo legítima a instituição de normas federais que regulem a incidência do IRPJ e da CSLL, ainda que os benefícios fiscais tenham origem em legislações estaduais. A mera existência de benefício fiscal estadual de "grandeza negativa" não tem o condão de impedir que a União tribute o acréscimo patrimonial decorrente, especialmente quando este se materializa em receita operacional, nos termos do art. 44, IV, da Lei no 4.506/1964. A tributação em tela não incide sobre receitas ou rendas dos Estados, mas sim sobre o lucro da pessoa jurídica beneficiada, não configurando, assim, qualquer afronta à imunidade recíproca. 7. Reconhecida a existência de valores indevidamente recolhidos referentes à exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, subsiste a discussão envolvendo a forma como o contribuinte poderá repetir o indébito. 8. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido. 9. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. 10. Reconhecido o direito à compensação administrativa, nos termos acima descritos, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação mandamental, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, tendo em vista que o mandamus foi impetrado em 03/04/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelações da impetrante e da União e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec no 5008379-13.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema: 31/07/2025)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. MATÉRIA SEDIMENTADA PELO STJ NO EREsp 1.517.492. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DESNECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO COMO SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.789/2023. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO STJ (OFENSA AO PACTO FEDERATIVO). PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. 1. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado essa orientação em ulteriores julgamentos, além de se manifestar também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9o e 10 da Lei Complementar 160/2017 (inclusão dos §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento. Precedente. 3. Na presente hipótese, o cerne da controvérsia tem por substrato o novo regramento trazido pela Lei 14.789/2023, que revogou o art. 30 da Lei 12.973/2014 e estabeleceu novas disposições sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico, com produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2024. 4. Ao julgar o mérito do Tema 1182 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses relativas aos demais benefícios fiscais de ICMS, oportunidade em que fez menção à orientação atinente aos créditos presumidos de ICMS (EREsp 1.517.492/PR), no intuito de estabelecer a devida diferenciação entre estes e aqueles. Ao final, manteve-se incólume o entendimento de que a impossibilidade de tributação dos créditos presumidos de ICMS pelo IRPJ e CSLL visa proteger o pacto federativo, possibilitando o exercício independente das competências constitucionais entre os entes federativos. 5. Em síntese, a pretensão do contribuinte tem supedâneo em entendimento superior firmado em sede de embargos de divergência e que não foi alterado pelo precedente repetitivo posteriormente julgado. 6. Tampouco se identifica, do teor da Lei 14.789/2023, a superveniência de um regramento específico relativo aos créditos presumidos de ICMS capaz de se contrapor ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na específica situação da tributação federal desse benefício fiscal, resta caracterizada a violação ao pacto federativo. Precedente da 3a Turma do TRF3. 7. Comporta acolhimento a pretensão de exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores atinentes aos créditos presumidos de ICMS desde janeiro de 2024, conforme pleiteado na exordial. Não há que se falar, nessa situação, em necessidade de classificação como subvenção para investimento, motivo por que a sentença será reformada. Precedente da 3a Turma do TRF3. 8. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos desde 01/01/2024 após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos). 9. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 10. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996. 11. Remessa oficial e apelação da União improvidas. Apelação da impetrante provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv no 5014023-34.2024.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA YOSHIDA, julgado em 28/07/2025, Intimação via sistema: 28/07/2025)

Ademais, não merece prosperar o argumento de inépcia da petição inicial, pela ausência de especificação do crédito presumido, pois, não obstante tenha a impetrante especificado o crédito que lhe foi outorgado pelo Estado de São Paulo, é certo que, conforme fundamentação acima, o próprio entendimento jurisprudencial da Corte Superior não faz essa distinção, tratando de forma igual todos os créditos presumidos de ICMS.

Ainda, cabe consignar que o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do writ, ainda não atingidos pela prescrição, está em conformidade com entendimento firmado pela Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no EREsp 1.770.495.

O contribuinte poderá realizar a compensação do indébito fiscal, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.o 345/STJ).

O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973).

Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei no 11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, ou seja, a taxa SELIC.

A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores

No caso dos autos, devem ser mantidos os critérios adotados pela sentença recorrida, uma vez que em consonância com os parâmetros ora delineados.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação da União.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a manutenção do decreto de inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os créditos presumidos de ICMS, especialmente após a entrada em vigor da Lei 14.789/23, sem demonstrar a existência de equívocos no enquadramento jurídico realizado, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEI No 14.789/2023. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a inclusão dos créditos presumidos de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se, após a vigência da Lei no 14.789/2023, os créditos presumidos de ICMS devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante ou precedentes qualificados, sem violação ao princípio da colegialidade, assegurado o controle por agravo interno.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo demonstração de erro específico na decisão agravada.

O STJ firmou entendimento no EREsp 1.517.492/PR no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão da proteção ao pacto federativo.

Os créditos presumidos distinguem-se dos demais benefícios fiscais de ICMS, por configurarem renúncia fiscal com ingresso patrimonial direto ao contribuinte.

A Lei no 14.789/2023, embora tenha alterado o regime das subvenções para investimento, não disciplinou especificamente os créditos presumidos de ICMS nem afastou o fundamento constitucional do precedente do STJ.

A tributação federal desses créditos implica indevida interferência na autonomia dos entes federados, em afronta ao pacto federativo.

Não se verifica inépcia da inicial quando a controvérsia jurídica independe da individualização pormenorizada dos créditos presumidos.

Mantém-se o direito à compensação do indébito, conforme parâmetros fixados na sentença, uma vez que em consonância com aqueles delineados no referido decisum.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; CTN, arts. 168 e 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, art. 26-A; Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o; Lei no 12.973/2014, art. 30; Lei Complementar no 160/2017, art. 10; Lei no 14.789/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.517.492/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 01/02/2018; STJ, Tema Repetitivo no 1.182; STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/06/2024; STJ, Súmula 568; TRF-3, ApelRemNec no 5008379-13.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 24/07/2025; TRF-3, ApCiv no 5014023-34.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Yoshida, j. 28/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão